Tribunal: TJDFT
Processo: 0718838-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O poder familiar se extingue com a maioridade do filho e, em regra, também, o dever de sustento. Entretanto, a obrigação de prestar alimentos permanece, com base no parentesco, se demonstrada a necessidade de receber do filho e a possibilidade de o pai fornecer os alimentos.
2. A obrigação alimentar pode perdurar até que o filho complete 24 anos de idade se devidamente matriculado em instituição de ensino superior e não tiver condições de manter o sustento. A obrigação alimentar pode persistir também caso o alimentando seja portador de alguma enfermidade e não tenha renda para promover o sustento.
3. No caso em análise, apesar da maioridade alcançada pelo alimentando, ausente qualquer elemento acerca de sua independência financeira ou capacidade para manter-se, sendo necessária a formação do contraditório com dilação probatória para o deslinde da controvérsia.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.